Tribunal: STF
Processo: AI 194653
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-16
Data de publicação: 1997-09-16

Ementa:
COISA JULGADA - PEDIDOS SUCESSIVOS - PREJUDICIALIDADE DO
POSTERIOR - INEXISTÊNCIA DO FENÔMENO. Na hipótese de pedidos
sucessivos, a procedência do anterior e a declaração de
prejudicialidade do seguinte não atrai, em relação a este último, o
manto da coisa julgada. Simplesmente não chegou a haver provimento
judicial de fundo a respeito, em face do prejuízo verificado.